Tribunal: TJES
Processo: 0001135-17.2013.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001135-17.2013.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS VINICIUS FERREIRA DAS NEVES e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV DO CP – ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 14, II DO CP (DUAS VEZES) – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001135-17.2013.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS VINICIUS FERREIRA DAS NEVES, CRISTHIANO RODRIGUES SOARES, GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: WESLLAINE RODRIGUES ANDREATTA - ES27326
Advogado do(a) RECORRENTE: WELLINGTON DASSUNCAO MARTINS - ES14592
Advogado do(a) RECORRENTE: TADEU FRAGA DE ANDRADE - ES12763-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]
Depreende-se do inquérito policial que alicerça a presente que aos 31 de agosto de 2013, durante a madrugada, por volta de OOh3Omin, em residência localizada na Rua Bambina, s/n 0,

Bairro Direção, nesta Comarca, CRISTHIANO RODRIGUES SOARES e CARLOS VINICIUS FERREIRA DAS NEVES, auxiliados por GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, todos munidos do inequívoco intuito de ceifar a vida das vitimas, um aderindo e anuindo a conduta do outro, por motivo torpe, agindo em conjunto, unidade de desígnios e divisão de tarefas, a trafico e sem possibilitar a reação, efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor de Arnou Nunes Pereira, Jocleber Diogo Loyola e Kalo Damascena de Souza, razão da morte do primeiro e lesões corporais do segundo, que não faleceu por circunstâncias alheias a vontade dos agentes. O terceiro alvo, por seu turno, conseguiu evadir-se ileso, apesar da tentativa.

Segundo apurado, os denunciados fazem parte de uma perigosa quadrilha de traficantes que atuam na região do balneário de Praia Grande, nesta Comarca, liderada por CRISTHIANO RODRIGUES SOARES.

Consta que CRISTHIANO RODRIGUES SOARES decidiu executar as vitimas, também envolvidas com a atividade ilícita de tráfico de drogas e vinculadas a mesma quadrilha, motivado por dívidas relacionadas a drogas e supostas interferências indevidas das vítima nos "negócios".

Na ocasião, os denunciados se dirigiram ate as imediações do imóvel em que as vítimas realizavam uma festa, a bordo de um veículo automotor VW Gol, cor prata, placas ODJ 0621, conduzido por GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, e passaram a vigiar o local no intuito de por em prática o ataque planejado.

Em determinado momento, a traição e sem possibilitar reação ou defesa das vítimas, CRISTHIANO RODRIGUES SOARES e CARLOS VINICIUS FERREIRA DAS NEVES invadiram o imóvel, cada qual portando uma arma de fogo em punho, e passaram a desferir vários disparos de arma de fogo contra as vítima, no intuito de matá-las.

Consta que CRISTHIANO RODRIGUES SOARES perseguiu Jocleber Diogo Loyola, o qual, mesmo tentando fugir e se abaixar, foi alvejado por vários disparos, sofrendo as lesões corporais descritas no laudo de fl. 36 do inquérito policial. Após ser atingida, a vítima caiu ao chão e fingiu-se de morta, sendo socorrida posteriormente e encaminhada a atendimento medico hospitalar, razão pela qual sobreviveu.

Por sua vez CARLOS VINICIUS FERREIRA DAS NEVES disparou diversas vezes contra Arnou Nunes Pereira e Kaio Damascena de Souza, atingindo somente o primeiro, que morreu ainda no

local, conforme atestado pelo laudo de exame cadavérico encartado nos autos (fI. 133 do IP). Kaio Damascena de Souza logrou desviar dos disparos e correr em direção a rua, evadindo-se com vida e sem ferimentos.

Durante a empreitada delituosa, o denunciado GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA ficou ao lado de fora do imóvel, nas imediações, dentro do veículo utilizado para a condução dos executores, responsável por garantir o sucesso da empreitada delituosa, além de ter garantido melo de fuga.

[...]

A defesa de Gabriel sustenta nulidade, por ausência de fundamentação da sentença de pronúncia.

Por outro lado, a defesa de Carlos Vinicius suscita nulidade, por excesso de linguagem da sentença de pronúncia.

Pois bem.

Após detida análise do
decisum
, não verifiquei qualquer nulidade a ser sanada.

Muito pelo contrário. A magistrada de primeira instância observou atentamente as provas até então produzidas nos autos, não tendo emitido qualquer juízo de valor acerca dos fatos.

Ademais, necessário pontuar que não pode uma única decisão ser ao mesmo tempo nula por excesso de linguagem ou por ausência de fundamentação.

Desse modo, afasto as alegações defensivas.

As defesas pugnam ainda pela impronúncia dos réus, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar a indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de fls. 141/143 e laudo de exame de lesões corporais de fls. 44.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

(...) que conhecia Carlos Vinicus e Cristhiano;
que Cristhiano atirou no depoente e Carlos Vinicius em outro menino;
que no dia dos fatos o depoente estava na casa de amigo Douglas, na companhia de sua namorada e de outras pessoas; que o depoente saiu para levar sua namorada embora e passou em um bar para comprar bebidas;
que neste bar o depoente encontrou com Cristhiano e Carlos Vinicius; que eles olharam estranho para o depoente;
que o depoente saiu do bar e voltou para a casa de Douglas; que quando estava se servindo de bebida, somente escutou a porta voando;
que viu quando Cristhiano já chegou de arma em punho; que Cristhiano disparou seis tiros em direção ao depoente; que os seis tiros atingiram o depoente; que o depoente caiu no chão; que viu que Cristhiano virou as costas e saiu;
que o depoente então levantou e saiu de casa; que então o depoente saiu da casa e foi para trás da casa; que lá estava escuro; que os fatos ocorreram por volta das 23 horas;
que lá na parte de trás da casa o depoente viu mais um monte de tiros, provavelmente disparados por Carlos Vinicius; que em seguida viu o carro de Vinicus deixando o lugar; que o depoente presenciou Vinicius disparando em um rapaz conhecido como “Val”, que morreu
(...)”
(depoimento da vítima Jocleber Diogo Loyola, em juízo).

as suas perguntas respondeu: que é policial civil e atua no balneário de Praia Grande, no posto avançado; que trabalha naquele local por volta de 08 anos; que conhece o Cristhiano e Gabriel por noticias de infrações penais na área de Praia Grande; que estão envolvidos corn tráfico de drogas, associação, homicIdios tentados e consumados; que conhece as vitimas; que Jocleber, vulgo Quelzinho é envolvido no tráfico local; que näo conhece a vitima Arnou Nunes Pereira; que conhece a vítima Kaio por envolvimento corn tráfico; que Kaio havia chegado ha pouco tempo no local, vindo de Piúma; que nào sabe dizer se Kaio tinha envolvimento com o tráfico em Piima; que não tem certeza mas acredita que as vítimas e Os autores eram do mesmo grupo de tráfico de drogas; que Jocleber era o "vapor"; que Kaio e Arnou eram olheiros; que Cristhiano seria o coordenador, segundo informaçôes da comunidade, tipo um Xerife; que Gabriel seria um associado, sem saber especificamente o seu papel; que não conhece Carlos; que a comunidade prestou essas informações a polícia, bem como teve outros inquéritos apurando a participação dos envolvidos; que não presenciou o homicídio mas esteve no local após a ocorrência; que participou das investigações; que a investigação chegou nos autores do crime por meio de declaração das próprias vitimas; que ouviram outras pessoas que tiveram envolvimento com os fatos; que alguns informantes que não quiseram se identificar prestaram informações, parentes das vitimas e as vitimas; que a razão do crime é por causa da quebra de confiança entre as vitimas e os autores; que não se recorda com detalhes mas a quebra de confiança se deu em razão do comércio de drogas; que as vitimas supostamente teriam descumprido "as regras do tráfico"; que a vítima fatal não era o alvo dos autores, mas estava no local errado na hora errada; que a vitima fatal ficou perdida e foi assassinada no meio da rua; que as vltirnas forarn abordadas pelos autores no bairro Direção no pé de Jamelão (árvore), ponto de venda de drogas; que os autores já chegaram em um gol prata atirando; que as vitimas correram; que a vitima Quelzinho foi alvejado dentro de uma residência próximo ao pé de Jamelão, na esquina; que não sabe se os tiros começaram dentro mas foram recolhidos vários projeteis dentro da residência; que tinha um projetil preso em um barzinho de madeira dentro da casa; que as outras duas vitimas correram juntas, urna foi alvejada na rua e o outro conseguiu escapar por dentro de urn matagal; que foi alvejada cerca de 100 ou 150 metros do ponto inicial; que inicialmente a comunidade informou que o velculo pertencia a Gabriel, morador da comunidade; que o veiculo seria do pai de Gabriel; que depois quando foi identificado o outro envolvido Carlos Vinicius descobriu-se que tanto o pai quanto a mae deste possuía um gol prata; que o gol utilizado no crime é o gol prata ou da mãe ou do pai de Carlos Vinicius, morador de Nova Almeida; eu não sabe dizer se as vítimas portavam alguma arma; que o depoente não fez o laudo de local de crime, não sabendo informar se foi encontrada alguma arma no local do crime; que o que a comunidade disse inicialmente foi ratificado posteriormente pelas vitimas. (Depoimento do Policial Civil Glaycon Fonseca, em juízo).

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria dos réus
CARLOS VINICIUS FERREIRA DAS NEVES, GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e CHRISTIANO RODRIGUES SOARES,
quanto aos homicídios apontados nos autos.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou os recorrentes
CARLOS VINICIUS FERREIRA DAS NEVES, GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e CHRISTIANO RODRIGUES SOARES
ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.